Tribunal: TJPA
Processo: 0010914-53.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010914-53.2017.8.14.0070

APELANTE: LUIZ CARLOS GONCALVES CORDEIRO, DAVID WILSON GOMES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Latrocínio duplo praticado em concurso formal. Autoria e materialidade comprovadas. Desclassificação para roubo simples afastada. Dosimetria da pena parcialmente reformada. Recursos parcialmente providos.

I.
caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas por Luiz Carlos Gonçalves Cordeiro e David Wilson Gomes Pereira contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba que os condenou, respectivamente, a 32 anos de reclusão e 116 dias-multa e a 30 anos e 8 meses de reclusão e 116 dias-multa, ambos em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio contra duas vítimas, tipificado no art. 157, § 3º, II, c/c art. 70, caput, do Código Penal. Luiz Carlos pleiteia absolvição por ausência de provas; David requer desclassificação para roubo simples ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena.

II.
questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação de Luiz Carlos, ou se deve ser absolvido por aplicação do princípio do in dubio pro reo; (ii) definir se a conduta de David deve ser desclassificada de latrocínio para roubo simples; (iii) analisar se a dosimetria das penas deve ser revista, à luz das circunstâncias judiciais e da atenuante da confissão espontânea.

III.
razões de decidir

3.

A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas por laudos periciais, interceptações telefônicas, localização por ERBs, depoimentos de investigadores e da companheira de um dos réus, bem como pela confissão extrajudicial de David, que confirmou a participação de Luiz Carlos, sendo todos os elementos probatórios coerentes entre si.

4.

A alegação de Luiz Carlos de que sua condenação se baseia exclusivamente na delação do corréu não procede, pois há provas independentes que o colocam na cena do crime, incluindo o uso de chip pessoal em celular subtraído da vítima e sua localização no local dos fatos no momento do crime.

5.

A tese de desclassificação para roubo simples, defendida por David, é afastada diante do conjunto probatório que evidencia a prática do homicídio com a finalidade de assegurar a impunidade e a posse dos bens subtraídos, caracterizando latrocínio consumado nos moldes do art. 157, § 3º, do CP.

6.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em se tratando de concurso de agentes, todos respondem pelo resultado mais gravoso quando agem com unidade de desígnios, conforme art. 29 do CP.

7.

Na dosimetria, reconhece-se excesso na valoração negativa dos motivos do crime, que se confundem com o tipo penal, configurando bis in idem. Para ambos os réus, mantêm-se os demais vetores negativados com fundamentação idônea (antecedentes e circunstâncias do crime).

8.

Para David, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP e Súmula 545 do STJ, pois sua confissão foi considerada na fundamentação da sentença.

9.

As penas são redimensionadas: para Luiz Carlos, mantém-se a pena de 32 anos de reclusão, com redução dos dias-multa para 16; para David, a pena é reduzida para 26 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa.

IV.
dispositivo e tese

10.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A autoria e a materialidade do crime de latrocínio podem ser reconhecidas com base em prova técnica, testemunhal e confissão parcial corroborada por outros elementos de convicção.

2.

A morte das vítimas ocorrida com o fim de garantir a impunidade e a posse da res furtiva caracteriza o latrocínio, sendo inaplicável a desclassificação para roubo simples.

3.

A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida quando utilizada na fundamentação da sentença, mesmo que prestada apenas na fase policial.

4.

É vedada a valoração negativa dos motivos do crime com base em elementos inerentes ao tipo penal, sob pena de
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, caput; 59; 65, III, “d”; 70, caput; 157, § 3º, segunda parte.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.687.614/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.03.2018, DJe 14.03.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 1.710.516/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.10.2020, DJe 13.10.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2.851.524/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.03.2025, DJEN 26.03.2025; STJ, Súmulas 231 e 545.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Luiz Carlos Gonçalves Cordeiro
e
David Wilson Gomes Pereira
, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que os condenou, respectivamente, às penas de
32 (trinta e dois) anos de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa
, e
30 (trinta) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa
, ambas a serem cumpridas inicialmente no regime fechado, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §3º, II, c/c art. 70, ambos do Código Penal
, consistente em latrocínio praticado em concurso formal contra duas vítimas — Moisés da Silva Barreto e Maria de Nazaré Vasconcelos Soares.

Em suas razões, a defesa de
Luiz Carlos Gonçalves Cordeiro
, pleiteia: (i)
absolvição por insuficiência de provas
, argumentando que não há elementos suficientes para comprovar sua participação no crime. Alega que a condenação se baseou exclusivamente na delação do corréu David, sem a devida corroboração por outras provas; (ii)
ausência de
testemunhas oculares do crime
e sustenta que sua presença na cena do delito não foi devidamente comprovada. Afirma que, no momento dos fatos, já havia deixado o local com sua companheira, conforme depoimento prestado por ela; (iii) Requer a absolvição com fundamento no
princípio do in dubio pro reo
.

Por sua vez, a defesa de
David Wilson Gomes Pereira
, alega que: (i)
n
ão há provas suficientes para sua condenação pelo crime de latrocínio
, devendo haver
desclassificação para o crime de roubo simples
; (ii) sua única participação nos fatos foi o transporte dos objetos subtraídos,
sem que tivesse ciência da ocorrência do latrocínio
; (iii) Subsidiariamente, requer
redução da pena-base
, alegando exasperação desarrazoada na primeira fase da dosimetria, com valoração inadequada das circunstâncias judiciais; (iv) Pede, ainda, o reconhecimento da
atenuante da confissão
, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal.

Em
contrarrazões
(IDs 20617905 e 22337445), o Ministério Público defende a manutenção integral da sentença, afirmando que a autoria e a materialidade delitivas estão devidamente demonstradas nos autos, sobretudo pelas provas técnicas, testemunhais e declarações prestadas em sede inquisitorial e judicial, ressaltando, quanto a LUIZ CARLOS, a utilização de chip de celular das vítimas e sua presença no local dos fatos, e quanto a DAVID WILSON, a existência de provas técnicas e testemunhais que confirmam sua participação ativa na empreitada criminosa. Aduz, ainda, a impossibilidade de desclassificação do tipo penal, diante do conjunto probatório que comprova a consumação do crime de latrocínio.

Nesta superior instância, o
custos legis

manifestou-se pelo conhecimento dos recursos e pelo seu desprovimento
, entendendo suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do delito em relação a ambos os apelantes, não merecendo reforma a sentença quanto à tipificação penal ou à dosimetria das penas aplicadas.

À revisão.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos.

Segundo a peça acusatória (ID 15416989),

Segundo a peça acusatória (ID 15416989): “os denunciados DAVID WILSON GOMES PEREIRA e LUIZ CARLOS GONCALVES CORDEIRO -"DE BELÉM", na companhia de um comparsa identificado por MATEUS-"CAPETINHA" e as namoradas destes, na tarde de 23 de julho de 2017, chegaram no "bar do Tijuca", localizado Rod. Dr. João Miranda, Km 06, Zona Rural, de propriedade do casal de ofendidos MOISES DA SILVA BARRETO E MARIA DE NAZARÉ VASCONCELOS SOARES, e passaram a consumir bebida alcoólica, num dado horário da noite, os denunciados saíram do estabelecimento comercial para deixar suas acompanhantes, porém, previamente, planejaram praticar um roubo no local, para isso, deixaram seu comparsa MATEUS no bar ingerindo bebida alcoólica e observando suas vítimas (fl. 36 /PL). Os denunciados então retornaram para o citado estabelecimento e se juntaram a MATEUS, nesse momento, mediante prévio ajuste e identidade de propósitos, com uso de arma de fogo renderam o casal e anunciaram o roubo. Um dos criminosos ficou em vigília do lado de fora, enquanto os demais levaram os ofendidos para o interior do bar e passaram a torturá-los em busca de dinheiro, arma e outros objetos do casal. Douta Julgadora, depois de torturar os ofendidos e realizar buscas no interior do estabelecimento, os denunciados se apropriaram dos aparelhos celulares e certa quantia em dinheiro do casal, logo após, com a finalidade de assegurar a impunidade e o produto do crime, decidiram executar o casal, efetuando disparos na região da cabeça (queixo e temporal) o que foi o suficiente para causar a morte das vítimas, em seguida, fugiram do local levando também a motocicleta dos extintos”.

Regularmente instruído o feito, sobreveio sentença que
condenou
os acusados como incursos nas sanções do
art. 157, § 3º, segunda parte, c/c art. 70, caput, ambos do Código Penal
, com imposição das seguintes penas:

·

Luiz Carlos Gonçalves Cordeiro
: 32 anos de reclusão e 116 dias-multa;

·

David Wilson Gomes Pereira
: 30 anos e 8 meses de reclusão e 116 dias-multa;

Regime inicial fechado para ambos.

Passo à análise dos argumentos recursais.

1. Da autoria e materialidade

A materialidade delitiva encontra-se
comprovada
pelos
laudos de necropsia das vítimas
(ID 15416989),
boletim de ocorrência
e
auto de exibição e apreensão
de bens subtraídos e recuperados.

No tocante à
autoria
, há robusto lastro probatório oriundo de declarações testemunhais, técnicas de investigação (incluindo localização por ERBs) e interceptações telefônicas, convergindo no sentido da participação ativa de ambos os apelantes.

A testemunha Ângelo Ferreira Martins, investigador, detalhou a dinâmica da investigação e destacou a utilização de chip pessoal de Luiz Carlos em aparelho celular da vítima, além da confissão de David Wilson, que corroborou a presença de Luiz Carlos e Capetinha no local. A companheira de Luiz Carlos, Sabrina Brandão, também confirmou a ida ao local, bem como a proposta de assalto articulada por David e Mateus.

O investigador
Ezequiel Rego
apontou que, pela análise das ERBs, foi possível comprovar a
presença simultânea de Luiz Carlos, David e Capetinha na cena do crime no exato momento da execução
, além da posterior utilização dos bens subtraídos.

As testemunhas ouvidas em juízo relataram sons de disparos por volta das 21h00min, compatíveis com o horário da execução, reforçando a coerência do conjunto fático.

1. Depoimentos essenciais colhidos em juízo:

Investigador Ângelo Ferreira Martins
(ID 15417277, pág. 3) relatou:

“Que chegou a informação de que o casal proprietário do Bar do Tijuca estavam mortos no próprio Bar; Que uma equipe de investigadores se deslocou até o local e começou a colher informações; Que o local estava bagunçado;
Que as vítimas estavam bastante machucados
; Que a partir de então passaram a coletar informações; Que as vítimas já estavam mortas; Que passaram a diligência para saber o momento exato do fato; Que o corpo foi encontrado só de manhã; Que chegaram em uma testemunha que afirmou que ouviu por vou de 21h00min ouviu um disparo de arma de fogo; Que a testemunha passou e viu algo de anormal no bar; Que foi até a casa de um vizinho; Que essa testemunha se atentou que algo aconteceu no Bar, entretanto, não comunicaram à Delegacia de Polícia; Que pela manhã passou uma outra testemunha que também verificou algo anormal no bar, vez que estava aberto; Que então umas das pessoas viram o corpo e chamara a polícia nesse momento; Que passaram então a ouvir testemunhas; Que foram eliminando as que ficaram por último no bar;
Que por fim restou uma que viu 02(duas) pessoas conversando com o dono do bar; Que achava que essas pessoas não eram de Abatetuba;
Que o acusado LUIZ CARLOS GONÇALVES CORDEIRO, vulgo de Belém foi visto no local
; Que esse nacional já estava sendo investigado pela polícia por outros assaltos;
Que durante essas investigações foi percebido que o telefone da vítima foi levado; Que foi solicitado interceptação telefônica e quebra de dados; Que pelas investigações foi obtido o numeral telefônico do acusado LUIZ CARLOS
; Que durante as interceptações foi verificado que 05(cinco) dias após o fato o referido acusado viria para o município de Abaetetuba; Que até esse momento a polícia não tinha nenhuma qualificação do mesmo; Que decidiram fazer um bloqueio; Que abordaram o ônibus que o acusado estava vindo para tentar obter sua qualificação; Que conseguiram a identificação completa do acusado;
Que o mesmo ainda estava portando uma arma de fogo
; Que então ele percebeu a movimentação acerca do caso tijuca; Que o acusado chamou o investigador em particular e declinou saber informações acerca de 02 (dois) fatos relevantes neste município; Que então o depoente soube do fato; Que levou o acusado para sua sala; (...): Que então o acusado declinou saber quem eram os autores da situação ocorrida no Bar do Tijuca; Que após tomar conhecimento de que iria ficar preso realmente o acusado LUIZ CARLOS não falou mais nada acerca do assunto;
Que então sua esposa contou tudo para a polícia, entretanto, esta contou uma história isentando o acusado LUIZ CARLOS de qualquer responsabilidade: Que esta apontou os nacionais CAPETINHA, MATEUS e DAVID; Que o investigador EZEQUIEL verificou por meio das ERB'S a presença no momento do crime no bar do tijuca do acusado LUIZ CARLOS e do acusado DAVID WILSON; Que os acusados LUIZ CARLOS e DAVID WILSON confirmaram a presença do nacional conhecido como Capetinha
; (...);
Que então a esposa de DAVID WILSON confirmou que LUIZ CARLOS e CAPETINHA tinham participado do crime; Que estes levaram a motocicleta, dinheiro do caixa e aparelho celular da vítima; Que esta, entretanto, isentava seu marido
;
Que DAVID WILSON prestou depoimento novamente; Que nessa segunda oportunidade o mesmo confirmou a presença de LUIZ CARLOS e de CAPETINHA; Que por meio da localização do aparelho celulares foi possível se obter a informação de que todos estavam no local do crime
; Que solicitaram perícia criminal na arma apreendida para verificar se ela foi utilizada no momento do crime;
Que em nove oportunidade DAVID WILSON também se incluiu no momento da empreitada criminosa; Que segundo o apurado o acusado LUIZ CARLOS estava armado
; Que a intenção era efetuar o roubo no estabelecimento após todos os cliente saírem; (...);
Que foram 03 (três) pessoas que cometeram o crime, sendo DAVID WILSON, LUIZ CARLOS e CAPETINHA;
Que após DAVID WILSON confessou, incluindo o acusado LUIZ CARLOS
;
Que foi confirmado por meio das ERB's que os acusados estavam no local do crime no dia dos fatos
; (ID 15417277) (grifei).

Informante Sabrina Nazaré Noronha Brandão
, companheira de Luiz Carlos, afirmou (ID 15417277, pág. 4):

“Que foi ao balneário Bar do Tijuca; Que foi junto com seu companheiro o acusado LUIZ CARLOS; Que foram por volta das 03 horas da tarde do domingo; Que quando chegaram já estavam no local o acusado DAVID WILSON e outra pessoa conhecida como Capetinha; Que por volta das 17 horas foram embora; Que iria fazer uma entrevista de emprego em uma padaria; Que após saíram para dar uma volta pela cidade; Que nesse momento uma das pessoas que estava no balneário anteriormente passou de motocicleta e acenou para LUIZ CARLOS;
QUE chamaram LUIZ CARLOS para retornar ao balneário; Que tiveram uma conversa nesse momento em que foi possível escutar apenas algumas partes; Que a conversa era sobre assaltar o balneário; Que a idéia partiu de Capetinha e DAVID WILSON
; Que após essa conversa voltaram para a casa; Que depois disso não se falaram mais; Que no dia seguinte LUIZ CARLOS foi para a feira Que outro colega de seu companheiro chegou em casa perguntando o que havia acontecido no balneário; Que a depoente respondeu que não sabia; Que essa pessoa disse que haviam assassinado o casal; Que ficou assustada;
Que deduziu que os autores foram DAVID WILSON e o nacional conhecido como capetinha
; Que após uma semana seu companheiro foi preso; Que LUIZ CARLOS foi preso por porte ilegal de arma de fogo; (...); Que quando chegou na delegacia o investigador lhe informou que havia um denúncia que a depoente e o LUIZ CARLOS que tinham realizado o crime no balneário do TIJUCA; Que em depoimento afirmou que não tinha nenhuma participação; Que disse o que realmente tinha ocorrido; Que falou quem eram os autores do crime; Que após 01 (uma) semana do acusado LUIZ CARLOS PRESO, DAVID WILSON e CAPETINHA foram até a casa da depoente; Que ambos foram perguntar por LUIZ CARLOS; Que foram até sua casa intimidar a depoente; Que ambos admitiram que tinham realizado o crime no balneário; Que não era para a depoente dizer nada acerca do assunto; Que após recebeu uma ligação que sua tinha sido invadida e que tinham levado todos os seus bens; Que seus vizinhos afirmaram que tinham sido DAVID WILSON e CAPETINHA os responsáveis; (...) (grifei).

Investigador Ezequiel de Jesus Pereira Rego
(ID 15417277, pág. 5):

“Que recorda que o casal foi encontrado morto pela manhã no local do crime; Que a equipe da superintendência começou a realizar os primeiros levantamentos; Que foi até o local do crime; Que já estavam investigando um cidadão conhecido como De Belém; Que este nacional estava sendo procurado por outros assaltos na cidade; Que por conta disso a polícia tinha a informação que na noite do crime este cidadão estaria no Bar; Que solicitaram a quebra de dados e interceptação telefônica; Que o analista da polícia civil ficou acompanhando sua movimentado; Que quando este veio para Abaetetuba a Polícia foi avisada;
Que este foi preso no interior de um ônibus portando uma arma de fogo
; Que já na Delegacia o investigador Ângelo conseguiu falar com a companheira do acusado LUIZ CARLOS; Que então esta falou acerca do crime cometido no balneário do Tijuca;
Que esta contou do envolvimento de DAVID WILSON e de MATEUS, conhecido como capetinha
;
Que por meio da análise de dados foi possível se obter que na hora exata do crime estavam na cena do crime LUIZ CARLOS, DAVID WILSON e o nacional conhecido como Capetinha; Que essa informação foi obtida por meio da localização geográficas das ERB's
; Que também foi possível perceber que poucos momentos após os disparos foi possível verificar o deslocamento dos acusados de volta à cidade de Abaetetuba;
Que após o crime a localização da ERB indicava uma casa onde o acusado LUIZ CARLOS se encontrava, ou seja, o mesmo saiu de lá e foi direto para sua residência
; Que 13 horas do outro dia a houve o deslocamento dos mesmo para Vila dos Cabanos; Que os moradores da região informaram que após o tiro ouviram o barulho de 02(duas);
Que inclusive, após o crime, os acusados utilizaram o celular da vítima para se comunicar; Que inclusive DAVID WILSON colocou seu chip no celular subtraído das vítimas; Que das vítimas foram subtraídos a moto, aparelho celular e uma quantia em dinheiro
; (...). (grifei).

As testemunhas Domingos Rodrigues de Alcântara, Francivaldo da Silva e Maycon Vasconcelos Lobato, confirmaram terem ouvido disparos de arma de fogo por volta de 21h00min do dia 23.07.2017, horário do cometimento do delito, coincidindo com os demais testemunhos.

Percebe-se, portanto, que os depoimentos testemunhais convergem para
confirmar a presença dos réus no local, a execução do crime nos moldes narrados na exordial acusatória, e a continuidade delitiva no manejo dos objetos subtraídos
. A utilização dos celulares das vítimas pelos acusados, apurada mediante diligência de ERBs e interceptação de comunicações, reforça sobremaneira os vínculos autorais.

A defesa de Luiz Carlos sustenta que a condenação se baseou exclusivamente em declaração coacusatória. Tal assertiva não procede. A confissão de David na fase policial; encontra
ampla corroboração em outros elementos de prova
, sendo plenamente válida como fundamento da autoria.

Verifica-se a presença de
provas autônomas e convergentes
, notadamente: a inserção de chip pessoal do réu no celular da vítima; a identificação geográfica da presença dos acusados no local e hora do crime; a confissão parcial de David na fase policial; os testemunhos consistentes dos investigadores e da companheira de Luiz Carlos, sob compromisso legal.

2. Da desclassificação para roubo simples (David)

No que se refere ao recorrente David, não prospera a tese defensiva de que o resultado morte foi posterior à subtração e teria ocorrido sem
animus necandi
. O conjunto fático evidencia que o homicídio das vítimas
não foi acidental ou desconexo da subtração patrimonial
, mas sim
foi deliberado e integrado à dinâmica do roubo
, com o claro objetivo de
assegurar a impunidade e a posse dos bens
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "o resultado morte está no desdobramento causal dos fatos inerentes ao tipo penal de latrocínio, previsto no art. 157, § 3º, do Código Penal, quando há vontade livre e consciente de matar para obter a
res furtiva
, ou para assegurar-lhe a posse ou a impunidade do agente" (REsp n. 1.687.614/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 14/3/2018.).

E, ainda: "Todos que participam do latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, seguindo regra prevista no art. 29, caput, do Código Penal" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.710.516/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 13/10/2020).

3. Da dosimetria da pena:

-
David Wilson Gomes Pereira
:

A pena-base do recorrente
David Wilson Gomes Pereira
foi fixada
acima do mínimo legal
, em
23 anos de reclusão e 100 dias-multa
, com fundamento na valoração negativa de

duas circunstâncias judiciais: (i) as
circunstâncias do crime
e (ii) os
motivos
.

O vetor
circunstâncias
do delito apresenta fundamentação idônea, tendo em vista que restou demonstrado nos autos que os réus
submeteram as vítimas a tortura para obter vantagem patrimonial
, o que excede a violência presumida do tipo penal do latrocínio, autorizando majoração da pena-base, como procedeu o juízo sentenciante.

Por outro lado, a valoração negativa dos
motivos
pelo mero intuito de lucro econômico
não se sustenta
, por se tratar de elemento ínsito ao tipo penal. A exasperação nesse ponto implica
bis in idem
e afronta o art. 59 do Código Penal e os princípios da legalidade e individualização da pena.

Assim, reformo parcialmente a sentença para manter a valoração negativa
apenas das circunstâncias do crime.

Mantenho, contudo, a pena-base em 23 anos
, evitando reformatio
in pejus
, mas
reduzo a pena de multa para 11 dias-multa
, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Na segunda fase, reconheço
a
atenuante da

confissão espontânea
, nos termos do art. 65, III, “d”, CP e Súmula 545 do STJ, porquanto
David confessou em sede policial
, bem como por ter sido a confissão
utilizada para a formação do convencimento judicial
.

Verifica-se no édito condenatório que o magistrado, ao analisar a autoria delitiva, concluiu que: “
inclusive,
conforme confirmado pelo próprio acusado DAVID WILSON em seu interrogatório, levaram a motocicleta subtraída no crime até o município de Barcarena, elucidando-se a autoria delitiva atribuída aos réus
”.

Desse modo, de acordo com a Súmula 545 do STJ: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.

Ademais, o Tribunal Superior estabelece que: “
A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que
parcial, qualificada judicial ou
extrajudicial,

quando utilizada para fundamentar a condenação
" (AgRg no AREsp n. 2.851.524/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025), o que ocorreu no caso dos autos.

Assim, resta
a pena intermediária do réu David em 20 anos de reclusão e 10 dias-multa
, sendo vedada sua redução abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase,

mantém-se a
causa de aumento do art. 70 do CP (concurso formal)
, com
majoração de

1/3
, por terem praticado dois latrocínios em uma única ação, atingindo duas vítimas, de modo que
fixo a pena de David Wilson Gomes Pereira em 26 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa, a qual torno final e definitiva
.

- Luiz Carlos Gonçalves Cordeiro
:

A pena-base do apelante
Luiz Carlos Gonçalves Cordeiro
foi fixada
acima do mínimo legal
, em 24 anos de reclusão e 100 dias-multa, com fundamento na valoração negativa de
três circunstâncias judiciais
: (i) antecedentes criminais; (ii) as circunstâncias do crime e (iii) os motivos.

Os vetores antecedentes criminais e
circunstâncias
do delito apresentam fundamentação idônea, tendo em vista que restou demonstrado nos autos que Luiz Carlos apresenta condenação anterior transitada em julgado, bem como os réus
submeteram as vítimas a tortura para obter vantagem patrimonial
, o que excede a violência presumida do tipo penal do latrocínio, autorizando majoração da pena-base, como procedeu o juízo sentenciante.

No entanto, afasto o vetor
motivos
pelos mesmos fundamentos exposados acima.

Assim, reformo parcialmente a sentença para manter a valoração negativa
apenas dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime.

No entanto, mantenho a pena-base do recorrente David em 24 anos de reclusão
, sob pena de
reformatio in pejus,
e reduzo a pena de multa para 11 dias-multa
, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, a
pena intermediária permanece em 24 anos de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase,

mantém-se a
causa de aumento do art. 70 do CP (concurso formal)
, com
majoração de

1/3
, resultando na pena definitiva de
Luiz Carlos Gonçalves Cordeiro em 32 anos de reclusão e 16 dias-multa
.

Diante do exposto,
dou parcial provimento aos recursos de apelação
interpostos por
LUIZ CARLOS GONÇALVES CORDEIRO
e
DAVID WILSON GOMES PEREIRA
,
tão somente para redimensionar as penas
, que passam a ser fixadas da seguinte forma:
Luiz Carlos Gonçalves Cordeiro
:
32 (trinta e dois) anos de reclusão
, e
16 (dezesseis) dias-multa
, em regime inicial fechado; e
David Wilson Gomes Pereira
:
26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e
13 (treze) dias-multa
, também em regime fechado, tudo nos termos da fundamentação. Mantém-se, no mais, a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 24/04/2025